Tribunal: STF
Processo: HC 238562
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Alves de Souza Lima impetrou habeas corpus, em que aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, “revogar a prisão temporária determinando a imediata expedição do alvará de soltura ou aplicando as medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois que cabíveis na espécie” em virtude da ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão temporária do ora paciente. 



    Em 11/3/2024, indeferi a medida liminar requerida e requisitei informações ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cubatão/SP.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.



    É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1500352-92.2023.8.26.0157, cuja senha foi fornecida em informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, observei que a decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente não mais subsiste, tendo em vista que já alcançou o período de 30 dias determinado em seu texto (conforme exposto nas informações prestadas bem como na petição de habeas corpus interposta a prisão temporária do paciente foi efetivada em 27/02/2024).



     Destaco o seguinte trecho do despacho contido no processo referido (Pedido de Prisão Temporária n. 1500352-92.2023.8.26.0157):



     



    Uma vez que atingida a finalidade deste procedimento, providencie-se sua baixa,desapensamento e arquivamento, para fins de saneamento do relatório gerencial desta Vara, sem prejuízo da juntada, pela Autoridade Policial, de cópias ao processo n.º1500381-45.2023.8.26.0157. 



    Comunique-se à delegacia de origem por ato eletrônico.



    Dê-se ciência ao representante do Ministério Público



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente